Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732144-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AGRAVADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0035046-72.2014.8.07.0007) ajuizada em desfavor de DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF formulada pela exequente, por se tratar de informações de caráter público, nos seguintes termos: “Ainda que a exequente se encontre sob o pálio da gratuidade de justiça, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF. As informações por ela pretendidas possuem caráter público, sendo desnecessário sobrecarregar ainda mais a serventia deste Juízo. Pela derradeira vez, fica a credora intimada a promover adequadamente o feito, requerendo o que entender por pertinente, em especial, a penhora de bens especificados, sob pena de suspensão pelo rito do art. 921, III, §1°, do CPC". (ID 166775606.) - g.n. No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja admitida a expedição de ofício a Junta Comercial do DF para obter documentação da empresa executada e suas filiais a fim de subsidiar pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, o agravante afirma que apesar das informações possuírem caráter público, não são obtidas de forma gratuita pela Junta Comercial do DF, havendo necessidade de pagamento de taxas e emolumentos para obtenção de certidões e informações sobre a empresa agravada. Alega ser beneficiária da gratuidade de justiça e, nos termos da legislação, abrange custas, taxas e emolumentos de quaisquer órgãos públicos, devendo ser deferido o pedido de oficiar a junta comercial para obter os documentos e informações necessárias sobre a empresa executada e suas filiais. (ID 49759339.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e isento o recolhimento do preparo, pois defiro gratuidade de justiça requerida, em atenção aos documentos apresentados no feito de origem, com efeitos não retroativos (ex nunc). (ID 112798234 a 112798237.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 6.123,15, decorrente de honorários advocatícios. (ID 113654188 - Pág. 5.) A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF formulada pela exequente, por se tratar de informações de caráter público. O exequente se insurge alegando que apesar das informações possuírem caráter público, somente são obtidas mediante pagamento de taxas e emolumentos, de modo que, sendo beneficiário da gratuidade de justiça, deve ser admitida a expedição de ofício a Junta Comercial do DF para obter documentação da empresa executada e suas filiais a fim de subsidiar pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, cabe registrar que a pretensão para incluir no polo passivo da execução pessoas jurídicas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa devedora, assim como o direcionamento e inclusão das suas filiais no feito, restou indeferida na origem e confirmada em sede de agravo. (IDs 148690553 e 151576554.) Assim, o pedido visando a expedição de ofício a Junta Comercial do DF deve se restringir aos documentos da empresa executada, conforme requerido na origem e indeferido pela decisão agravada, a fim de “que forneça os documentos de última alteração contratual, bem como, certidão simplificada contendo o nome dos sócios”. (ID 164105492.) Contudo, na forma do art. 98, §1o, do CPC, as despesas para obtenção de informações sobre os potenciais sócios da empresa devedora exigidas pela Junta Comercial não são abrangidas pela gratuidade da justiça das despesas processuais exclusiva para postular em juízo, constituindo providência extraprocessual que compete exclusivamente à parte interessada. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Assim, o pedido visando oficiar à Junta Comercial do Distrito Federal para que sejam disponibilizados documentos e atos constitutivos da empresa devedora, sob alegação de ser beneficiário da gratuidade de justiça das despesas judiciais, não possui amparo legal. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESA NÃO ABARCADA PELO BENEFÍCIO. ART. 98, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, a despesa para obtenção de informações sobre os potenciais sócios da empresa executada perante a Junta Comercial não é abarcada pela gratuidade da Justiça e, por conseguinte, é uma providência que compete ao interessado e impõe-se a confirmação do indeferimento de ofício àquele Órgão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07385104020218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 11/7/2022.) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESA NÃO ABARCADA PELO BENEFÍCIO. ART. 98, § 1o, DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, a despesa para obtenção de informações sobre os sócios das Empresas Executadas perante a Junta Comercial não é abarcada pela gratuidade da Justiça e, por conseguinte, é uma providência que compete ao interessado e impõe-se a confirmação do indeferimento de ofício àquele Órgão. 2 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 3 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado opotunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 4 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs e, por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07168750820188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 13/12/2018.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito alegado, descabida a concessão da medida requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 9 de agosto de 2023 12:45:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador